Tribunal: TJDFT
Processo: 0747148-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da instituição financeira, pela qual foi financiado o veículo objeto dos autos1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para que a instituição financeira seja incluída no polo passivo da demanda.
2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao assentar que é vedada a denunciação da lide nesta hipótese, devendo, caso cabível, o interessado ajuizar ação regressiva para reaver eventual prejuízo. 2.1. Jurisprudência: “A denunciação da lide é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC, sob pena de atrasar ou dificultar a demanda proposta por consumidor. A análise da responsabilidade de terceiro reclama o ajuizamento de ação própria, de forma a apurar o efetivo envolvimento na fraude relacionada ao cheque repassado. 4. Recurso Não Provido.” (07133487720208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 19/8/2020).
3. Recurso improvido.